Tribunal: TJDFT
Processo: 0704585-16.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0704585-16.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GUILHERME BRUNO BOMFIM VIEGAS, WANDERSON DE FREITAS BARBOSA, MAILYNE SILZE GONCALVES JAIME APELADO: DANILO CARATA D E C I S Ã O Trata-se de apelação cível interposta por GUILHERME BRUNO BOMFIM VIEGA e outros em face da sentença prolatada pelo juízo da 25a Vara Cível de Brasília/DF que, nos autos da ação de despejo ajuizada por DANILO CARATA em desfavor dos apelantes, julgou procedente em parte o pedido inicial para decretar a resolução do contrato de locação, condenando os réus ao pagamento dos encargos locatícios vencidos. Na sentença, o pedido de gratuidade de justiça formulado pelo réu, Guilherme Bruno Bomfim Viegas, foi indeferido Nas razões recursais, os apelantes pugnaram pelo deferimento da gratuidade de justiça, razão pela qual não recolheram o preparo recursal. Oportunizada a juntada de documentos capazes de comprovar a necessidade do benefício (ID 45792536), foram apresentados os documentos de ID 48061362, 48851427 a 48851429. A respeito do benefício da justiça gratuita, cumpre-me chamar a atenção para o fato de que a Constituição Federal de 1988, no artigo 5o, inciso LXXIV, dispõe que “o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Não obstante a divergência jurisprudencial acerca do tema em debate, compartilho do entendimento de que a necessidade de prova da situação de hipossuficiência econômica emana da própria Constituição Federal. A finalidade do dispositivo constitucional reside na efetivação dos princípios da igualdade e do pleno acesso à justiça. Frise-se que a gratuidade de justiça não se reveste do caráter de benevolência, mas se apresenta como meio necessário à viabilização do acesso igualitário a todos os que buscam a prestação jurisdicional. Por não se tratar de um ato de caridade, deve restar criteriosamente concedido, a fim de evitar o mau uso do benefício por pessoas físicas ou jurídicas que têm condições de recolher custas e arcar com verbas de sucumbência. Sobre o tema, destaca-se a lição de Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery, que orientam que a gratuidade deve ser “a última opção, ou então aquela que só deverá ser deferida em caso no qual seja muito evidente a falta de condições da parte para arcar com as despesas” (NERY JUNIOR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de processo civil comentado. 17. ed., rev., atual. e ampl. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2018, comentário §6o: 25). Nesse contexto, a Lei n° 1.060/50, que dispõe sobre a concessão do benefício da gratuidade de justiça, deve ser interpretada em consonância com o mencionado art. 5o, LXXIV, da CF, norma posterior e hierarquicamente superior, que determina a efetiva comprovação da necessidade da obtenção daquele. No que se refere aos requisitos necessários para o deferimento do benefício pleiteado, entendo ser imprescindível que a parte comprove a sua situação de miserabilidade, como dispõe o art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal de 1988, não sendo suficiente o pedido ou a mera declaração de hipossuficiência. Da análise dos autos, verifico que não há elementos que demonstrem a real necessidade do benefício, nos termos do art. 99, §2°, do CPC, sobretudo considerando que os recorrentes não carrearam sequer a declaração de hipossuficiência. No ID 46402746, oportunizei às partes prazo para a juntada de documentos capazes de comprovar sua alegação, no entanto, não foram apresentados documentos capazes de demonstrar a alegada situação de miserabilidade. No ID 48061362, o réu Guilherme Bruno Bomfim Viegas se limitou a trazer cópia de parte de sua carteira de trabalho, sem a comprovação de que eventualmente tenha tido algum vínculo empregatício. De qualquer modo, consta dos autos que a parte seria comerciário, e, inclusive, o objeto da presente ação seria uma loja comercial. Deste modo, justificável a parte não possuir registro em sua carteira de trabalho. No mais, apresentou cópia de seus extratos bancários demonstrando que no mês de abril de 2023 teve entradas, a grande maioria da pessoa jurídica do ramo alimentício, no valor de R$24.701,85. No mês de maio, as entradas somadas totalizaram a quantia de R$86.544,83. Por sua vez, em junho de 2023, o total de entradas em sua conta bancária foi de R$19.479,68. Vê-se, assim, que em apenas três meses o réu movimentou em sua bancária a quantia de R$130.726,36, o que indica que a parte possui altos rendimentos, característica incompatível com a concessão da gratuidade de justiça em seu favor. Em relação ao réu Wanderson de Freitas Barbosa, a parte apresentou apenas um extrato referente ao Banco Bradesco. Assim como nos extratos apresentado por Guilherme, vê-se uma constante movimentação financeira na conta de Wanderson. No mês de abril de 2023, os diversos depósitos em sua conta bancária totalizaram a quantia de R$7.319,53. Em maio de 2023, houve depósitos no valor total de R$14.657,39. Já no mês de junho, os créditos totalizaram a quantia de R$18.033,98. Percebe-se, pois, que os rendimentos da parte não são condizentes com a concessão da gratuidade em seu favor. No mais, por meio dos documentos constantes dos autos é possível perceber não ser esta a única conta bancária do réu, eis que dos extratos juntados pelo réu Guilherme, vê-se que, no dia 05.05.2023, foi feita uma transferência em favor de Wanderson no valor de R$10.000,00 para uma conta do Nubank (ID 48061362, pág. 25). Desse modo, observa-se que, além dos rendimentos da parte serem incompatíveis com a concessão de gratuidade de justiça em seu favor, as informações financeiras da parte não estão completas. Por fim, em relação à ré Mailyne Silze Gonçalves, instada a comprovar sua situação financeira, esta juntou apenas o imposto de renda apresentado em 2023 referente ao exercício de 2022. Da análise do referido documento, vê-se que a parte possui rendimentos tributáveis no valor de R$31.924,00, sendo parte desse valor recebido da empresa da qual é sócia e parte referente a trabalho não assalariado. Entretanto, além desses valores, a parte recebeu R$3.162,21 referente a rendimentos de aplicação financeira e R$25.000,00 recebidos pelos rendimentos de sua empresa. É possível observar, ainda, que a parte é empresária no ramo de fisioterapia possuindo cotas sociais no valor de R$96.000,00 e, além disso, no ano de 2022, teve um incremento de suas aplicações financeiras no valor de R$23.053,95, totalizando uma aplicação no valor de R$45.292,48. Ora, a gratuidade de justiça deve ser deferida em favor daquele que demonstrar não possuir condições de arcar com as custas e despesas processuais, sem prejuízo de seu sustento ou de sua família, mas não se pode admitir que tal benefício seja concedido a alguém que possua aplicação financeira em montante considerável e que em apenas um ano conseguiu aumentar suas aplicações financeiras em mais de R$20.000,00. No caso dos autos, deve ser observado, ainda, que as despesas processuais serão partilhadas entre os três réus. Assim, sem a comprovação real da impossibilidade de suportar o pagamento das despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento e de sua família, cabe ao julgador, em razão da falta dos pressupostos para a concessão da benesse, indeferir o requerimento. Nesse sentido é o entendimento deste Egrégio TJDFT: “PROCESSO CIVIL. GRATUIDADE JUDICIÁRIA. DECLARAÇÃO DE POBREZA FIRMADA PELA PARTE. PRESUNÇÃO RELATIVA. IMPUGNAÇÃO PELA PARTE CONTRÁRIA E POSSIBILIDADE DO JUIZ INDEFERIR SE HOUVER FUNDADAS RAZÕES. ART. 99, §§ 2o, 3o E 4o, DO CPC. DOCUMENTAÇÃO DESCONSTITUINDO A PRESUNÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA DECLARADA. 1. O § 2o do art. 99 do CPC, estabelece que "O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. 2. O § 3o do art. 99 do CPC, confere presunção de verdade à alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural. Essa presunção, contudo, é relativa, cabendo à parte contrária provar que o requerente não é portador dos requisitos legais para a concessão do benefício. Além disso, conforme o entendimento atualmente adotado por este Relator, se o julgador não estiver convencido do direito da pessoa natural ao benefício legal ou se vislumbrar eventual inverdade na declaração de hipossuficiência, poderá indeferi-lo, independente da parte adversa, devendo, contudo, intimar previamente o requerente para comprovar a autenticidade do declarado. 3. Agravo não provido.” (Acórdão 1363993, 07526788120208070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 12/8/2021, publicado no DJE: 30/8/2021) (grifou-se) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. GUARDA E VISITAS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CAPACIDADE ECONÔMICA. 1. A declaração de hipossuficiência econômica deve ser acompanhada de elementos que a comprovem, uma vez que objetiva assegurar o acesso à justiça daqueles que, de fato, não possuem recursos para arcar com as despesas do processo, sem acarretar sacrifício ao seu sustento ou ao de sua família. A presunção existente na simples afirmação de hipossuficiência não é absoluta, mas juris tantum. 2. Comprovada a capacidade econômica da parte agravante, o indeferimento do benefício é medida que se impõe. 3. Recurso conhecido e não provido.” (Acórdão 1419706, 07320235420218070000, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 28/4/2022, publicado no PJe: 11/5/2022) (grifou-se) Diante do exposto, indefiro o requerimento de gratuidade de justiça. Intimem-se os apelantes para que procedam ao pagamento do preparo recursal, no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do art. 99, § 7o, do CPC, sob pena de não conhecimento do recurso. Publique-se. Após, voltem conclusos. Brasília, 17 de julho de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora